Tribunal: TJDFT
Processo: 0716902-97.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716902-97.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILCE HELENA VIDAL APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que foi indeferida a gratuidade de justiça requerida pela apelante na origem (ID. 61180403 e ID. 61181432) e que o recurso não veio aparelhado com o respectivo comprovante de preparo. Nesse sentido, preceitua o art. 1.007, caput e §§2o e 4o, do CPC que no ato de interposição do recurso deverá ser comprovado o preparo e, em caso de não comprovação, o recorrente será intimado para o recolhimento em dobro, no prazo de cinco dias. Assim, intime-se o apelante para comprovar o recolhimento do preparo de forma tempestiva, na data do protocolo da apelação, ou para proceder ao recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §§2o e 4o, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Publique-se. Após, conclusos. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator